Tribunal: TJPA
Processo: 0808013-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808013-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

AGRAVADO: ANGELI PENA GALVAO FONSECA

PROCURADOR: ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO, DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação anulatória, determinando a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos, bem como proibiu a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. A autora alega ter sido vítima de golpe envolvendo falsa portabilidade de dívida, em que, sob promessa de melhores condições, acabou contratando novos empréstimos sem plena ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência na hipótese de alegação de fraude em contrato bancário; e (ii) determinar se deve ser mantida a decisão que suspendeu os descontos em folha de pagamento e impôs obrigação de não fazer à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A autora apresentou indícios robustos de fraude, como mensagens trocadas com supostos prepostos prometendo portabilidade, suficientes para demonstrar a verossimilhança de sua alegação de vício de consentimento.

O uso de meios formais e tecnológicos (sistema SIAPE, biometria, senhas) não afasta, por si só, o vício de vontade em contratos celebrados mediante indução em erro.

A modalidade de fraude denunciada — golpe da portabilidade — caracteriza-se por engenharia social, na qual a vítima acredita estar migrando ou renegociando dívida anterior, mas na verdade celebra novo contrato, o que enseja a incidência da Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verbas alimentares, colocando em risco a subsistência da consumidora.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá a retomada das cobranças e execução dos valores.

A multa fixada pelo juízo de origem é proporcional e adequada ao fim coercitivo da obrigação de não fazer.

A manutenção da tutela não representa julgamento de mérito, sendo necessária até a completa instrução processual para apuração dos fatos e eventuais compensações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível na hipótese de indícios de fraude em contrato bancário, especialmente quando o vício de consentimento decorre de promessa de portabilidade não concretizada.

A responsabilidade da instituição financeira subsiste nos casos de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, quando decorrente de falha na segurança ou controle de seus canais oficiais.

A proteção da subsistência do consumidor justifica a suspensão de descontos em folha até apuração completa da regularidade contratual.

O uso de canais formais de validação (como sistemas eletrônicos e biometria) não afasta, isoladamente, a possibilidade de vício na formação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Anulatória nº 0804898-35.2024.8.14.0028.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes aos contratos de empréstimo consignado questionados, bem como a abstenção de inclusão do nome da servidora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a regularidade das contratações, alegando que foram formalizadas mediante validação eletrônica e biometria no sistema "SIAPE Servidor", com uso de credenciais pessoais e intransferíveis da agravada.

Defende a ausência de probabilidade do direito da autora, argumentando que os valores foram creditados em sua conta e utilizados, e que a instituição não possui responsabilidade sobre eventuais fraudes perpetradas por terceiros fora de seus canais oficiais. Requer a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Inicialmente, em decisão monocrática de ID 20303932, esta Relatoria declinou da competência para a Justiça Federal, considerando a qualidade de servidora pública federal da agravada e o suposto interesse da União na gestão da folha de pagamento.

Contudo, remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aquele juízo firmou entendimento pela inexistência de interesse jurídico da União, devolvendo o feito a esta Justiça Estadual para processamento e julgamento, conforme informado na petição de ID 21773822.

Superada a questão da competência e retomada a marcha processual nesta Corte, proferi nova decisão monocrática (ID 27156157), na qual
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pleiteado pelo banco.

Na ocasião, reconheci que, a despeito das alegações de formalidade contratual trazidas pelo agravante, os elementos indiciários de fraude apresentados pela agravada — notadamente as conversas via WhatsApp com supostos prepostos prometendo portabilidade de dívida — eram suficientes para manter a cautela deferida em primeiro grau, prestigiando a proteção ao verossímil direito da consumidora e sua subsistência alimentar.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID 28026571.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito, devolvendo os autos sem emissão de parecer de mérito, conforme manifestação de ID 28080547.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A competência desta Justiça Estadual encontra-se firmada após a manifestação negativa da Justiça Federal, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 150 do STJ, que atribui ao Juízo Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse da União. Uma vez afastado tal interesse pelo TRF1, cabe a este Tribunal o julgamento da lide consumerista.

O cerne da controvérsia reside na presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada (art. 300 do CPC), especificamente quanto à suspensão dos descontos de empréstimos consignados que a autora alega serem frutos de fraude, na modalidade conhecida como "golpe da portabilidade" ou "falsa portabilidade".

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.

Nesse cenário, a análise da probabilidade do direito deve considerar a hipossuficiência técnica do consumidor frente aos mecanismos de contratação bancária.

No caso em tela, a agravada apresentou prova indiciária robusta da verossimilhança de suas alegações. Os documentos colacionados à inicial, especialmente as capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens (ID 19561484), demonstram a abordagem de terceiros ("Maya Moraes") oferecendo condições vantajosas para a "portabilidade" de empréstimos pré-existentes do Banco do Brasil, induzindo a servidora a acreditar que estava renegociando dívidas antigas, quando, na verdade, estavam sendo contraídos novos empréstimos junto ao banco agravante.

O argumento do Banco de que a contratação seguiu ritos formais, com uso de senha pessoal e sistema SIAPE, não é suficiente, neste momento processual de cognição sumária, para afastar a alegação de vício de consentimento.

É notório que o
modus operandi
desse tipo de fraude envolve a engenharia social, onde a vítima é ludibriada a fornecer dados ou realizar validações sistêmicas acreditando tratar-se de procedimento necessário para a portabilidade prometida. A regularidade formal do sistema não convalida, por si só, o dolo na captação da vontade do consumidor.

Aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Cabe ao banco, detentor da tecnologia e do risco do negócio, garantir que seus canais e parceiros comerciais (correspondentes bancários) atuem com lisura, respondendo por falhas na segurança que permitam a atuação de golpistas em seu nome.

A probabilidade do direito da autora (
fumus boni iuris
) se sustenta na discrepância entre o que foi ofertado (redução de parcelas/portabilidade) e o que foi efetivado (novos empréstimos somados aos antigos). A narrativa da agravada é coerente e amparada por início de prova documental que indica a indução a erro, caracterizando, em tese, defeito no negócio jurídico capaz de ensejar sua anulação.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este milita inequivocamente em favor da servidora. Tratando-se de descontos em folha de pagamento sobre verba de natureza alimentar, a manutenção das cobranças de contratos contestados compromete a subsistência da agravada e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

O prejuízo financeiro imediato à consumidora supera o risco de inadimplência suportado pela instituição financeira.

Não se verifica, por outro lado, perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC) em desfavor do Agravante. Caso a ação seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá retomar as cobranças e utilizar-se dos meios legais para reaver os valores devidos, sendo uma instituição de grande porte com capacidade de suportar o diferimento do recebimento até a solução da lide.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de manter a suspensão dos descontos em casos análogos de suspeita de fraude em empréstimos consignados, até que se realize a instrução probatória completa na origem. Precedentes desta Turma de Direito Público corroboram a necessidade de cautela para evitar danos irreparáveis ao consumidor vulnerável.

A multa diária (
astreintes
) fixada pelo juízo de piso, no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação de não fazer (cessar descontos), possuindo caráter coercitivo necessário para garantir o cumprimento da ordem judicial, não merecendo reparo neste momento.

Ressalto que a presente decisão não encerra o mérito da ação anulatória, que demandará dilação probatória no juízo de origem, inclusive para verificar o destino dos valores creditados e a eventual necessidade de compensação, mas tão somente confirma a necessidade da medida protetiva de urgência diante dos indícios de fraude apresentados.

Portanto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor da agravada, e ausentes os elementos que justificariam a reforma da decisão interlocutória, a manutenção do
decisum
de primeiro grau é medida que se impõe, ratificando-se os fundamentos já expostos na decisão monocrática de ID 27156157 que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025